Tribunal: TJMT
Processo: 1039649-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039649-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (RECORRENTE), LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FACEBOOK – CONTA HACKEADA - RECUPERAÇÃO DA REDE SOCIAL NÃO ATENDIDA ADMINISTRATIVAMENTE –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS -
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL COMPPROVADO –
ASTREINTES DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA – REDUÇÃO DO “QUANTUM” - CRITÉRIO DO STJ - ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito do consumidor, o qual origina deveres anexos, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação contratual.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios, sendo:
Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

4. A sentença de conhecimento julgou procedente os pedidos declinados na inicial para condenar: (...)
“
§
Confirmar
e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória de Id. 125249171; §
Condeno
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais aos requerente, os quais estabeleço em
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
acrescido de juros de mora a partir da data da citação e de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); §
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (dez mil reais) para parte requerente, referente a majoração multa por descumprimento da decisão interlocutória de ID 125249171, conforme já exposto
”. Sic. (id. 214484353 em grau recursal).

5. Nesse mesmo sentido, vem, a sentença de Embargos de Declaração que alterou o dispositivo da sentença de conhecimento para: “
§

Confirmar
e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória de Id. 125249171; §
Condeno
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais aos requerente, os quais estabeleço em
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
acrescido de juros de mora a partir da data da citação e de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); §
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a parte requerente, referente a majoração da multa por descumprimento da decisão interlocutória de ID 125249171, conforme já exposto;
Mantenho
inalterados os demais itens e parágrafos da referida sentença
”. Sic.
(id. 214484370 em grau recursal
).

6.
A parte recorrente

(parte reclamada) requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos declinados na inicial, e, subsidiariamente pleiteia e redução da indenização à título de danos morais, bem como discorda da majoração das astreintes,

pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado (id. 214484359 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (id. 214484372 em grau recursal).

7.
Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado a falha na prestação de serviço, conforme demostrado na sentença atacada
: (...) “
No caso dos autos, restou demonstrado nos autos que a
fanpage
do autor foi
hackeado
e os fraudadores se passaram por ele” (...) “Outrossim, o argumento de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, apresentada pela reclamada em sua tese defensiva, não se sustenta, pois a atuação dos fraudadores somente foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que possibilitou a invasão na rede social da apelada. Isso somado a demora na recuperação da conta e na ausência de meios para que a vítima do golpe comunicasse os seus contatos acerca da invasão, do roubo da sua conta” (...) “
Desta forma, a falha no sistema de segurança do referido aplicativo permitiu que terceiros praticassem inúmeros golpes utilizando-se do nome e da imagem da autora, configurando inequívoca lesão aos seus direitos de personalidade, evidenciando, assim, o nexo de causalidade e o dever de indenizar
”.

8.
Além disso,
a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé objetiva e seus deveres anexos ao não atender a reclamação administrativa consistente na recuperação da rede social hackeada, vejamos por trecho da sentença atacada: (...) “
Acrescente-se ainda que a requerente comprovou a solicitou de recuperação da conta (
id.
12509180; id. 1250918051
), mas a reclamada não prestou o auxílio devido. Nessa perspectiva, mesmo que a requerida não tivesse meios de evitar a invasão, certo é que deveria ter devolvido a conta para o requerente no momento em que foi informada sobre os fatos, o que não foi feito
”.

9.
Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS
–
CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–
VULNERABILIDADE DO SISTEMA
-
DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
(N.U 1043658-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023, grifos nossos) e
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA
.
USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR.

APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
(N.U 1041424-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

10. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

11.
O dano moral restou caracterizado diante da reclamação administrativa consistente na recuperação da rede social hackeada
.

12.
Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

13. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Assim,
reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, a título de danos morais.

15.
No que tange ao valor das astreintes, o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as astreintes devem observar alguns critérios
[
Valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; Tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); Capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; e Possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
],
como forma de evitar enriquecimento sem causa
(artigo 884 do Código Civil).

16
.
O artigo 537 do Código de Processo Civil, dispõe em seu §1o “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”.

17. Analisando detalhadamente os autos,
em consonância com os critérios supramencionados do Colendo ST
J,
o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
a título de astreintes,
é excessivo e desproporcional no caso em epígrafe.

18. Assim,
reputo justa e razoável a redução das astreintes de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,

para a quantia
fixa de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),
com fulcro artigo 537 do Código de Processo Civil,
como forma de evitar enriquecimento sem causa
(artigo 844 do Código Civil).

19. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1000458-05.2020.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023 e N.U 1001311-95.2020.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024.

20.
Sentença reformada apenas para reduzir as astreintes.

21. Recurso conhecido e parcialmente provido.

22.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e

REDUZIR o valor das astreintes de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
para a quantia
fixa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

23. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

24. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

25. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024